Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA CORREIA DA MATA MENEZES E OUTROS (agravantes/exequentes) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo de n.o 707698-24.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo até final julgamento do Tema repetitivo 1169, do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, in verbis: (...) I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. (...) Em suas razões recursais (ID 49080358), os agravantes argumentam que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, CPC afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia”. Sustentam que, na hipótese dos autos, sequer foi objeto de impugnação a inexigibilidade do título por ausência de liquidez, restando preclusa a questão. Aduzem que o valor executado nos autos foi calculado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Pugnam, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem e, no mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso. Preparo no ID 49083261. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença do requisito de fumaça do direito autorizador à concessão da pretendida liminar. O Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça possui a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.” Não se vislumbra, na hipótese, a aplicação do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, de forma a determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem, uma vez que os exequentes, ora agravantes, apresentaram valor líquido a ser executado. Sobre o assunto já decidiu esta Corte de Justiça quando o caso analisado se diferir do tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICABILIDADE. preliminar. nulidade da sentença. decisão surpresa. rejeitada. mérito. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA POR LEI. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO stf. representação processual. regularidade. existência. error in procedendo. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1169, uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões. 2. A proibição de decisão surpresa traduz-se na observância efetiva do princípio do contraditório, porquanto a colaboração das partes é fundamental para construção das decisões do Juízo no desenrolar do feito. Preliminar rejeitada. 3. Enquanto legitimado extraordinário, "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", notadamente, quanto aos direitos individuais homogêneos, como o recebimento dos valores de tíquetes alimentação, "inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" processuais (sindicalizados), nos termos do art. 8o, III, da CRFB, c/c, a tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 883.642/AL, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 823). 4. Não se constata irregularidade na representação processual de sindicato exequente, ensejadora de indeferimento da petição inicial, quando for juntada a procuração necessária, com a outorga de poderes de representação ao advogado que subscreve esta petição, de acordo com os arts. 103, caput e 104, caput, ambos do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1674557, 07087886720228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito dos agravantes. Destarte, demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a reforma da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar que o cumprimento de sentença, processo no. 707698-24.2022.8.07.0018, tenha seu normal prosseguimento. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.